Tribunal: TJBA
Processo: 0000505-41.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000505-41.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ROSA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO ALFREDO DIAS JAENSCH, WBIARA DANTAS E SILVA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, GUTO RODRIGUES TANAJURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO D
EFENSOR DATIVO.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

ACOLHIMENTO PARCIAL. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULA O JULGADOR (TEMA 984 DO STJ).

DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU NO FEITO EM
TRÊS
OPORTUNIDADE
S
.
DEFESA DE UM ÚNICO RÉU.
FEITO DE BAIXA COMPLEXIDADE
(CRIMES DOS ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS)
.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA
A QUANTIA DE R$
4
.
0
00,00 (
TRÊS
MIL
E QUINHENTOS
REAIS)
.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000505-41.2019.8.05.0153, provenientes da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figura como Apelante o
JO
Ã
O PEDRO ALVES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA
, Defensor Dativo, e como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, consoante certidão de julgamento,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Defensor Dativo,
para
majorar
os honorários advocatícios,
fixando-os
R$
4
.000,00 (
quatro

mil reais),
pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06